Tribunal: TJDFT
Processo: 0738652-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738652-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WASHINGTON LUIZ CICERO DE MORAES AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por WASHINGTON LUIZ CICERO DE MORAES (autor), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento no 0731299-76.2023.8.07.0001, proposta em desfavor do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II. Por meio da decisão de ID 51388781, esta Relatoria indeferiu o pedido liminar. Em consulta aos sistemas processuais do 1o grau, constata-se que o Juízo Singular determinou o cancelamento da distribuição, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil, após a parte autora, ora agravante, deixar de promover o recolhimento das custas, limitando-se a requerer o encaminhamento dos autos ao Juizado Especial (ID174727859 dos autos de origem). No caso em concreto, a prolação de sentença acarreta a superveniente perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator